Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-41.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-41.2023.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

APELADO: ALECIO SILVA CHAVES

Advogado(s)
:
MARCIA SANTOS GAMA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. RECONHECIMENTO DO LABOR EFETIVO. DIREITO À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição em favor de servidor contratado sem prévia aprovação em concurso público. O ente municipal sustenta a nulidade absoluta do contrato administrativo e a limitação de seus efeitos ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS, nos termos do Tema 308 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contrato administrativo nulo, por ausência de concurso público, pode ser computado para fins previdenciários, com a consequente expedição de Certidão de Tempo de Contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A investidura em cargo ou emprego público sem concurso é nula, conforme o art. 37, § 2º, da CF/1988, mas a nulidade não descaracteriza o labor efetivamente prestado como fato jurídico apto a gerar efeitos previdenciários. 2. O sistema previdenciário possui natureza contributiva, e o tempo de serviço prestado deve ser reconhecido quando houve contribuição ou obrigação legal de recolhimento pelo ente público. 3. A Administração Pública não pode se beneficiar da força de trabalho do servidor sem assegurar a correspondente proteção previdenciária futura, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O tempo de serviço prestado à Administração Pública sob contrato administrativo nulo, por ausência de concurso público, pode ser computado para fins previdenciários, inclusive com expedição de Certidão de Tempo de Contribuição, em razão da natureza contributiva do sistema e da vedação ao enriquecimento sem causa do ente público.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000835-41.2023.8.05.0126
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
e como Apelado
ALECIO SILVA CHAVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator